Tribunal: TJMT
Processo: 0014690-22.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014690-22.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (APELANTE), RAFAEL CINTRA BRANDAO - CPF: 419.666.098-33 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), ALESSON SCHMATZ - CPF: 024.809.731-82 (ADVOGADO), BRUNA PAIVA GONCALVES - CPF: 453.623.848-48 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO PANAZZOLO - CPF: 492.597.509-97 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
–
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
- VÍCIO NÃO CONSTATADO - EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

O apelante, inconformado com o
decisum
reitera sua tese de culpa exclusiva do autor.

Pede o prequestionamento dos
arts
.
1.022, incisos I e II, 373, inciso I do Código de Processo

Civil e artigos 186, 927 e 945 do Código Civil
.

Intimado, o embargado se manifestou no ID n.
245232164
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante, inconformado com o
decisum
reitera sua tese de culpa exclusiva do autor.

Pede o prequestionamento dos
arts
.
1.022, incisos I e II, 373, inciso I do Código de Processo

Civil e artigos 186, 927 e 945 do Código Civil
.

T
odas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Logo, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

A respeito da perícia e da conclusão pela culpa da embargante, consignou-se o seguinte:

Realizada a perícia, (ID. 231472152 - Pág. 1/29), a conclusão foi a seguinte:

“Dentro do alcance deste trabalho, quanto aos pontos controvertidos fixados pelo
MM. Juízo
em
f. 82
dos Autos, são as contribuições da Perícia:

a)
a existência de vício nos produtos adquiridos: relatamos e os ilustramos no subitem “
3.1
” deste Laudo;

b)
quais seriam os vícios e as causas do seu surgimento: em nosso parecer a causa decorre de defeito de fabricação;

c)
se os vícios são oriundos da fabricação do piso: sim;

d)
se houve irregularidade na fixação ou limpeza do piso:
não identificamos
;

e)
se o piso é ou não indicado para áreas externas, ao redor de piscinas: não há clareza sobre isso no material elaborado pela CASTELATTO em referência ao
“Revestimento
Cimenticio
Painel Toscana 60x60x3 Capuccino”;

f) quem indicou a colocação de tal tipo/modelo de piso ao redor da piscina à parte autora: ao que se observa da documentação acostada aos Autos, teria havido uma assessoria à Parte REQUERENTE e ao Arquiteto de sua confiança para especificação/aquisição dos materiais;

g) a existência de culpa exclusiva/concorrente da parte autora: sob a ótica Pericial, não identificamos;

h) a existência e a quantificação dos danos materiais sofridos pela parte autora: Pelas verificações realizadas, a quantia de R$ 34.557,54, se demonstra adequada à época em que foi mensurada (maio de 2019) e às especificidades da obra e mercado local.

Em face de todo o exposto
CONCLUEM
estes Peritos Judiciais, como detalhadamente exposto nos itens “
II
” e “
III
” deste Laudo que:

4.1)
Os aspectos depreendidos de vistoria, denotam a ocorrência de
VÍCIO DE FABRICAÇÃO
, vez que as manifestações patológicas são generalizadas a todo o pano de assentamento, compreendendo fissuras e trincas para um piso vendido como de alta de resistência,
desagregamento
da superfície, perda de retitude dos lados e, por fim, a questão do acabamento, não sanada, mesmo mediante a assistência técnica documentalmente demonstrada,

4.2)
Pelas verificações realizadas, a quantia de
R$ 34.557,54 apresentada pela Parte REQUERENTE à título de DANOS MATERIAIS, e detalhada sob a forma do quadro 01 deste Laudo, se demonstra adequada à época em que foi mensurada (maio de 2019) e às especificidades da obra e mercado local
”.

Esse laudo foi impugnado; o perito judicial, ao responder os quesitos, reafirmou os termos nele constantes e o fundamentou com a juntada de fotos e elementos que já havia apresentado nos autos, sendo então homologado no ID. 231472176.

Portanto, essa prova técnica atesta a responsabilidade civil, visto que o produto entregue continha vício de fabricação que causou as machas e rachaduras.

Logo, é evidente o dano moral, pois o autor sofreu desgaste emocional significativo e frustração com a má qualidade do produto que seria instalado na sua nova moradia. E o prejuízo material está devidamente comprovado no processo.

No que diz respeito à disponibilidade da apelante para resolver o problema, constata-se que houve mera protelação da questão, sem que fosse apresentada proposta concreta para a solução efetiva.

Como se vê, não há omissão, ou contradição a respeito do pedido feito pela embargante.

E, e
ste Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024